Tribunal: TJBA
Processo: 8043776-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043776-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA E DEVE CONDUZIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREJUÍZO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO E EM RESOLUÇÃO DA ANS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8043776-25.2025.8.05.0000, em que é agravante
MARIA ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS e agravada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator